Tribunal: TJMT
Processo: 1031859-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031859-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Erro Médico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAYARA GARCIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 019.763.321-84 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), ANTONIO JOSÉ DIAS (APELADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DIAS - CPF: 271.815.101-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO LABIAL POR DENTISTA – ALEGAÇÃO DE DEFORMIDADE NA BOCA – PROVAS DOCUMENTAIS, FOTOGRAFIAS E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO NA PACIENTE – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação assumida pelo profissional liberal em procedimento estético embelezador é de resultado, sua responsabilidade é com culpa presumida, sendo do profissional o ônus de comprovar que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.

Se do conjunto probatório dos autos, verifica-se que não houve
falha na prestação dos serviços, uma vez que os documentos colacionados e os depoimentos colhidos em audiência demonstram que não houve imperícia do apelado no preenchimento realizado, não se mostra
cabível a indenização por danos morais e materiais, devendo ser mantida a sentença de improcedência da demanda.-.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAYARA GARCIA FERNANDES DE ALMEIDA
contra a sentença que na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1031859-81.2018.8.11.0041
ajuizada em face de
ANTÔNIO JOSÉ DIAS,
julgou improcedentes os pedidos formulados na demanda e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC/15. Contudo, a autora fica isenta do pagamento em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, alega a ocorrência de responsabilidade civil, argumentando que restou comprovado o nexo de causalidade entre e a conduta do apelado e o dano sofrido pela apelante em razão da intercorrência no procedimento estético realizado.

Sustenta que os laudos médicos e o depoimento da testemunha demonstram que houve complicações no procedimento realizado nos lábios da recorrente, ou seja, houve imperícia e/ou imprudência por parte do apelado, pois de trata de uma obrigação de resultado.

Salienta a existência de dano material correspondente aos gastos com medicamentos utilizados no procedimento estético nos lábios, bem como a realização do tratamento odontológico, uma vez que colocou uma “coroa” no mesmo dia em que fez o procedimento e a mesma deslocou-se do dente um tempo depois, portanto, teve que retornar na clinica para o tratamento odontológico.

Aduz que ocorrência de ato ilícito que lhe causou diversos prejuízos e sofrimentos, razão porque pleiteia indenização por danos morais, acrescido de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões do autor/apelado no ID
123830635
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante se extrai dos autos, a requerente
MAYARA GARCIA FERNANDES DE ALMEIDA
ajuizou a
A
ção de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1031859-81.2018.8.11.0041
em face de
ANTÔNIO JOSÉ DIAS
, aduzindo que
em 25/07/2017 submeteu-se a um procedimento estético nos lábios que deixou sua boca deformada e com algumas protuberâncias.

Relatou que ao entrar em contato com o requerido (dentista), noticiando que sua boca estava inchada, este afirmou que seria em decorrência da anestesia, que poderia resultar em alguns hematomas, motivo pelo qual receitou medicamento e solicitando que a autora realizasse compressas com gelo para alívio da dor.

Narrou que os hematomas, inchaço e a dor persistiram por vários dias, retornando ao trabalho com o uso de máscara, diante da vergonha da situação, bem como ficou impossibilitada de se alimentar ou beber líquidos.

Informou que no quinto dia retornou ao consultório do requerido, pois estava com uma ferida e secreção e nesse momento, o réu consultou seu professor por vídeo chamada que lhe orientou a receitar uma pomada e encaminhar a requerente ao um hospital para fazer terapia hiperbárica, o que foi realizado.

Ressaltou que após quatro sessões da terapia e sem ver melhoras, procurou um clínico geral que lhe aconselhou a procurar um médico infectologista.

Informou a situação ao requerido que lhe orientou a dar continuidade à terapia hiperbárica.

Asseverou que o requerido receitou corticoide e a aconselhou a procurar um dermatologista, momento que a única que aceitou a cuidar de seu caso o tratou como “estudo clínico”, sendo atendida no Hospital Universitário, em frente a vários residentes.

Alegou que em uma das consultas fora informada que poderia perder parte do lábio devido à necrose e que iria ficar com sequelas em decorrência a uma isquemia que poderia ter sido evitada se o requerido/dentista soubesse diagnosticar. A médica afirmou que o caso era grave e receitou medicamentos para tratar a necrose.

Diante disso, registrou Boletim de Ocorrência, sendo encaminhada ao IML; que o tratamento foi doloroso e que se viu afastada de seu trabalho a fim de se recuperar; que tentou ligar para o réu, no entanto este já não a atendia mais.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 50.000,00, e danos materiais no valor de R$ 5.324,00.

Na contestação (ID 123830533), o requerido alegou que a requerente era sua paciente desde 2016 e inclusive após o preenchimento labial continuou com o tratamento dentário.

Defendeu que em momento anterior ao procedimento realizado, já havia se submetido a outro tratamento, vez que seus lábios estavam manchados; que o procedimento foi realizado seguindo as indicações para tanto; que acompanhou toda a recuperação, indicando o tratamento necessário e repouso, encaminhando-a inclusive a um especialista a fim de auxiliar na recuperação mais rápida; que efetuou o pagamento da terapia; que a requerente abandonou o tratamento; que reembolsou todos os valores gastos com medicamentos e procedimentos.

Sustentou que três meses após o preenchimento labial, retornou ao consultório para realizar tratamento odontológico, bem como é capacitado e tem experiência para a realização do procedimento.

Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

Ao sentenciar, o d. magistrado
Dr. Luiz O. O. Saboia Ribeiro
julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Inconformada, a autora
interpôs o presente
recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se restou demonstrada a falha na prestação dos serviços do dentista/apelado ao realizar o procedimento de preenchimento labial na autora.

Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação assumida pelo profissional liberal em procedimento estético embelezador é de resultado e sua responsabilidade é com culpa presumida, sendo do profissional o ônus de comprovar que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia (artigo 14, §4o, do CDC).

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”

In casu,
observa-se que a autora/apelante se submeteu ao tratamento de preenchimento labial, realizado pelo apelado, na data de 25/07/2017, o qual teve intercorrências (inchaço e hematomas) e teria lhe causado muito sofrimento, com fortes dores e mancha escura em sua boca.

Para comprovar suas alegações, a autora juntou aos autos receituários médicos solicitados pelos médicos Dr. Fabio L. Weissheimer, Dr. Pedro Henrique Pires e Dra. Luciana Neder (ID’s 123830499 e 123830502), notas fiscais e recibos (ID 123830501), atestados médicos (ID 123830504), ultrassonografia (ID 123830508) e fotografias do lábio (ID 123830509).

Por outro lado, o requerido/apelado colacionou com a contestação recibo de transferência bancária para a autora (ID 123830536), ficha clínica de tratamento odontológico (ID 123830540), fotos da autora depois da realização do procedimento (ID 123830545 a 123830547), lote dos produtos utilizados (ID 123830548), receituário médico (ID 123830549), recibos referentes ao tratamento odontológico (ID 123830550), notas fiscais e comprovante de pagamento de sessões de hiperbárica, a qual a autora se submeteu (ID 123830551) e fotos obtidas no
Instagram
da autora, a fim de demonstrar que não houve falha na prestação de seus serviços (ID 123830552).

Para melhor comprovação dos fatos alegados nos autos a fim de analisar a possível existência de falha no serviço e/ou erro médico odontológico prestado pelo dentista/apelado foi realizada audiência de instrução (ID
123830629
), na qual prestaram depoimentos a parte autora e o requerido, bem como as testemunhas por eles indicadas.

Depoimento da autora MAYARA:

“[...], que fazia tratamento dentário e o requerido conversava sobre sua especialização em tratamento estético. Que lutava com o CRO para a liberação para dentistas efetuarem o tratamento. Fez o tratamento e ao sair do consultório sua boca ficou torta e quando saiu a anestesia sentiu dor forte, quando foi orientada a colocar gelo e medicou a requerente. Como não melhorou ficou preocupada. Foi ao consultório e nesse momento fez uma consulta online com um professor e mandou fazer terapia. Que a Dra. Luciana foi a única que se disponibilizou a atender. Foi informada que o preenchimento foi mal feito. Com agulha errada, de modo errado. Era amiga do requerido. No momento que precisou deixou de responder e sumiu. Voltou no dentista requerido para refazer um dente anteriormente feito. Foi o requerido que ofereceu o tratamento estético. Não foram feitos exames anteriores. A foto da contestação foi tirada antes do preenchimento labial. Nunca havia feito outro tratamento. O requerido não prescreveu medicamento nenhum. O requerido arcou com as despesas, menos a retirada do preenchimento. As demais despesas foram pelo plano de saúde. A recuperação durou um mês e pouco. A foto que consta dos autos, com máscara baixada foi tirada quando foi ao consultório do requerido mas depois do tratamento. Cumpriu todo o tratamento.”

Depoimento do requerido ANTÔNIO JOSÉ DIAS:

“Fez um procedimento e ocorreu um hematoma maior e se trata de procedimento corriqueiro que é feito no consultório. Ela não comunicou sobre procedimento anterior. No exame clínico não percebeu algum procedimento anterior. O primeiro contato foi sobre o inchaço do lábio e hematomas. Não relatou outra situação. No retorno ao consultório foi depois de três dias. Constatou que o edema não havia diminuído. Hematoma também não. Fez teste e por segurança consultou um profissional, que orientou a realização de terapia hiperbárica. Apresentou nada atípico. Por segurança encaminhou ela a Câmara. Receitou medicamentos. Usou o protocolo indicado para o procedimento. É especialista na área de preenchimento labial. Para fazer o procedimento qualquer dentista pode fazer. Fez outros procedimentos antes de fazer na requerente. Já fazia referido tratamento há um ano, desde o início da especialização. Fez exames de apalpação de boca e questiona o paciente. Não foi feito exame laboratorial. Fez uma ligação a um colega para auxiliar no tratamento. Levou a requerente ao hospital para evitar eventual complicação e preservar a saúde da paciente. O Conselho de Odontologia já permitia à época dentistas a fazerem tratamento estético.”

(ID 123830629)

Depoimento da testemunha da parte autora LUCIANA NEDER (médica dermatologista):

“[...], que no momento em que a requerente a procurou estava com uma mancha ao redor da boca, parecendo sofrimento vascular, decorrente de preenchimento labial. Falta de oxigenação no local. No prontuário consta os medicamentos que tomava por ocasião da consulta. Fazia sete dias da realização do procedimento e estava sendo medicada. A boca estava roxa e inchada, com ferimento dentro da boca. Aplicou enzimas, corticoide e antibiótico. Levou ao Hospital Universitário diante da gratuidade e da facilidade e segurança no tratamento. A sugestão do registro do Boletim de Ocorrência decorreu dos atendimentos anteriores ocorridos a fim de se resguardar. Havia indicação de necrose, por isso a indicação de necrose. A realização das sessões hiperbáricas foram indicadas por profissional. Indicaria as sessões hiperbáricas. O primeiro procedimento seria remover o preenchimento e afinar o sangue. O tratamento com gelo não é recomendado. Não é possível dizer que perderia o lábio. O caso não foi utilizado como caso clínico e foi consultada por alunos e o caso foi discutido com os demais professores. A mancha roxa não representa isquemia. Não sabe se restaram sequelas. Necrose representa a morte da célula. A circunstância apresentada indicou falta de circulação. Aconteceu necrose no caso da requerente. O exame demonstrou que não havia falta de circulação. Tudo indica que ocorreu uma opressão por excesso de produto. O ácido, depois de aplicado, fica onde é colocado. O produto pode ser achatado. Viagem aérea durante o tratamento não seria aconselhável.”

Depoimento da testemunha do requerido, JANAINA KANNI GALHARDI (professora em harmonização facial):

“Não acompanhou o processo. Que o procedimento informado pelo requerido estava correto. Os dentistas podem fazer preenchimento. Portaria 146/2017-CFO, reconhecimento do uso de ácido hialurônico. Uma resolução ampliou a margem da conduta dos dentistas. Preenchimento Labial era autorizado desde 2017. A partir de 2018 só pode fazer harmonização quem cursou especialização. Anteriormente qualquer dentista poderia fazer tal tratamento. Pelas fotos ocorreu uma lesão celular reversível. Ocorrências assim podem ocorrer. Podem ocorrer por eventuais movimentos bruscos. Por descuido do paciente ou movimento brusco dos lábios. Hematomas e inchaços é normal e é previsto. Não há como prever a vascularização da paciente. Após o procedimento é necessário repouso de uma semana. Se há lesão celular não pode fazer esforços. Pelas fotos foi verificado um edema. A principio não havia nada grave. Nos três primeiros dias não havia atipicidade. Não tem necessidade de realizar exames preliminares. Pelas fotos não tinha quadro de isquemia.”

Observa-se pelos depoimentos transcritos que tanto a médica quanto a professora em harmonização facial afirmaram que o lábio é local de grande vascularização e tais ocorrências podem ocorrer, bem como não havia necessidade de exames prévios e que o procedimento adotado pelo apelado estava dentro do protocolo, inclusive da terapia indicada para a autora, a qual se submeteu após o aparecimento dos hematomas.

Além disso, o exame de ultrassonografia (ID 123830508), realizado em 01/08/2017, demonstra que não ocorreu nenhuma trombose nos lábios, conforme o seguinte resultado:

“Edema subcutâneo difuso na região labial e inferior à direita e esquerda, predominando junto ao lábio superior esquerdo.

Pequenos focos de hipoconogecidade no subcutâneo (...). Assimetria das artérias labiais superiores (...). Não há evidências de segmentos arteriais trombosadas.”

Ademais, verifica-se que o apelado prestou toda assistência à apelante, pagando os tratamentos e os medicamentos necessários, o que foi reconhecido pela recorrente em seu depoimento pessoal.

Outrossim, para comprovar a sua capacitação para realizar o procedimento labial, o apelado comprovou que possui especialização em Odontologia Estética Orofacial (ID 123830539), realizada no período de agosto/2016 a agosto/2017, conforme Resolução no 176/2016, do Conselho Federal de Odontologia - CBO,
verbis:

“Art. 1o. Autorizar a utilização da toxina botulínica e dos preenchedores faciais pelo cirurgião-dentista, para fins terapêuticos funcionais e/ou estéticos, desde que não extrapole sua área anatômica de atuação.

§ 1o. A área anatômica de atuação clínico-cirúrgica do cirurgião-dentista é superiormente ao osso hioide, até o limite do ponto násio (ossos próprios de nariz) e anteriormente ao tragus, abrangendo estruturas anexas e afins.

§ 2o. Para os casos de procedimentos não cirúrgicos, de finalidade estética de harmonização facial em sua amplitude, inclui-se também o terço superior da face.”

Desse modo,
em que pese a requerente/apelante alegar que toda situação ocorrida se deu por culpa e responsabilidade do apelado,
possível concluir que não houve
falha na prestação dos serviços prestados, pois não se evidencia o nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta profissional do requerido, uma vez que a requerente deixou de comprovar suas alegações iniciais (artigo 373, inc. I, do CPC/15), diferentemente do requerido que atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15.

Nestes termos, diante da clareza da sentença em relação ao reconhecimento da ausência de responsabilidade civil do requerido/apelado, peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados, adotando-os como parte das razões de decidir,
in verbis
:

“[...]

No caso em análise, verifica-se que o requerido em momento nenhum se absteve de atender e de acompanhar a demandante, buscar ajuda perante médicos de referência e pagando os tratamentos e os medicamentos e o tratamento realizado no Hospital Santa Rosa. A requerente reconheceu em seu depoimento a assistência prestada pelo réu até no momento em que deu buscou outros médicos.

Quanto aos danos sofridos, verifica-se que com a medicação indicada e tratamento efetuada, a situação foi resolvida e a requerente em poucos dias voltou a sua rotina normal. Ademais, a requerente demonstrou que a confiança entre as partes não foi quebrada, vez que procurou o requerido para tratamento dentário após o ocorrido.

Desse modo, inexiste nos autos prova de que ter o réu causado o dano a ele imputado. Cabia ao autor a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, o que não pode ser verificado das provas acostadas, já que elas não demonstrem com clareza a responsabilidade do dano sofrido, considerando que a existência do dano que foi comprovado, por si só, não pode ser vista como defeito na prestação do serviço dos requeridos.

Não obstante ser incontroverso que a autora tenha se dirigido à clinica requerida e se submetido à procedimento estético, os documentos carreados com a inicial não são suficientes a comprovar que o dano por ela afirmado se deu por imperícia ou imprudência do réu.

À propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADA - DENTISTA - RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - AFASTADA - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se a sentença tratou do ponto que entendeu relevante e expôs, ainda que de forma sucinta, as razões de seu fundamento jurídico, resta afastada a tese de nulidade da sentença, por falta de fundamentação. A responsabilidade civil do dentista é subjetiva, regulada pelo art. 186, do CC, devendo restar satisfatoriamente comprovada nos autos os elementos necessários à sua configuração, vale dizer, a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre eles. Se não restou devidamente comprovado nos autos o nexo de causalidade entre a conduta do profissional e os danos relatados na inicial, não há falar em responsabilidade civil e, consequentemente, em dever de indenizar, o que impõe a manutenção da improcedência do pedido inicial. (TJ-MG - AC: 10114140113027001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 22/01/2020)

Ademais, de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu.

Nesse sentido:

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Autor que aponta erro em tratamento odontológico realizado na clínica ré. Sentença de improcedência, sob o fundamento de falta de provas. Apelo do autor requerendo a anulação da sentença para que seja deferida a inversão do ônus da prova e produzida a prova pericial. Manutenção da sentença. Cabe ao consumidor produzir prova mínima do fato constitutivo do seu direito. Art. 373, inciso I, do CPC. Súmula no 330 TJRJ. Decisão de indeferimento da inversão do ônus da prova no curso da demanda que restou irrecorrida. Preclusão. Autor foi intimado por duas vezes para se manifestar em provas e não formulou qualquer requerimento. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00129116420188190210, Relator: Des(a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 09/11/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 10/11/
2021)”

(ID 123830629)

Portanto,
não havendo demonstração de que houve imperícia na realização do procedimento estético, bem como a conduta, o nexo causal e o dano, não se configura a responsabilidade ensejadora do dever de indenizar pelos danos morais.

Em relação aos danos materiais, a parte apelante postula pelo ressarcimento dos valores de R$ 5.115,00, e R$ 125,00, porém, os recibos de ID
123830500 a 123830501
, colacionados com a inicial são anteriores à data do procedimento realizado e referem-se a tratamentos odontológicos.

Já o valor de R$ 125,00, referente a gastos com medicamentos (ID
123830499
), foi pago pelo apelado, conforme se vê do comprovante de depósito em nome da autora/apelante de ID
123830536
.

Logo, também não prospera o pedido de indenização por danos materiais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15, observando-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022